Tribunal: TJPA
Processo: 0004689-35.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004689-35.2019.8.14.0009

APELANTE: WILLIAM CHRISTIAN SILVA DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO FORMAL (
ART. 157 C/C ART. 70 DO CP
B
). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI.
CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
William Christian Silva de Amorim
contra sentença que o condenou à pena de
4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
e
30 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo (art. 157 do CP
B
)
em
concurso formal
(art. 70 do CPB).
O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência, em razão de suposta indevida aplicação da
emendatio libelli
para reconhecer o concurso formal. No mérito, pleiteia o reconhecimento de
crime único,
afastando o concurso formal
, e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e à proibição da
reformatio in pejus
, diante da aplicação da
emendatio libelli
;
(ii) estabelecer se a conduta do apelante configura
crime único
ou
concurso formal
;
(iii) determinar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica, à luz da
Súmula 231 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
emendatio libelli
é admitida quando o juiz, sem modificar os fatos descritos na denúncia, apenas altera a sua capitulação jurídica, nos termos do
art. 383 do CPP
B
, pois o réu se defende dos fatos imputados e não da definição jurídica. Não há violação ao princípio da congruência nem à proibição da reformatio in pejus quando o magistrado apenas readequa a tipificação legal, desde que mantida a identidade fática da imputação.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a aplicação da
emendatio libelli
não enseja nulidade quando não há alteração dos fatos narrados na denúncia (STJ,
AgRg no AREsp 2315995/SE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2024;
AgRg no HC 870257/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024).

No mérito, restou comprovado que o apelante, mediante
única conduta
, subtraiu bens de
três vítimas distintas
, o que configura
concurso formal de crimes
, nos termos do
art. 70 do Código Penal
, e não crime único. O STJ consolidou entendimento de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, mesmo dentro de um só contexto fático, caracteriza-se o
concurso formal próprio
(STJ,
AgRg no HC 686739/SP
, j. 02.08.2022;
AREsp 2791895/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025).

Quanto à dosimetria, permanece válido o entendimento da
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Tal orientação foi reafirmada pelo
STF
, no julgamento do
RE 597270 QO-RG (Tema 158 da Repercussão Geral)
, e novamente reconhecida pelo STJ no
REsp 1.869.764/MS
, julgado em 14.08.2024.

A aplicação de atenuantes deve respeitar os limites mínimo e máximo da pena previstos em lei, em observância aos princípios da
legalidade
e da
separação dos poderes
, sendo vedado ao Judiciário criar parâmetros punitivos não estabelecidos pelo legislador (CP, art. 68; CF, art. 93, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento
:

A aplicação da
emendatio libelli
é válida quando não há modificação dos fatos narrados na denúncia, não configurando violação ao princípio da congruência.

Configura-se
concurso formal de crimes
quando o agente, mediante uma só ação, subtrai bens de vítimas distintas, ainda que em um único contexto fático.

A incidência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
e o
Tema 158 da Repercussão Geral do STF
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, 66, 68, 70, 157; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2315995/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2024;
STJ, AgRg no HC 870257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024;
STJ, AgRg no HC 686739/SP, j. 02.08.2022;
STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025;
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.08.2024;
STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009 (Tema 158 da RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta WILLIAM CHRISTIAN SILVA DE AMORIM impugnando a sentença que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses e 18 dias de reclusão mais 30 dias-multa pelo cometimento do crime de roubo em concurso formal(art.157 c/c art.70 do CPB).

O apelante, em suas razões (ID 25517326 ), preliminarmente suscita a nulidade da sentença, em razão da condenação do réu por concurso formal que não houve capitulado na exordial, arguindo assim a inconstitucionalidade da
ementatitio libelli
que viola o princípio congruência e
reformatio in pejus.
No mérito, pede que seja afastando o reconhecimento do concurso formal de crimes, aduzindo que na verdade ocorreu um crime único desdobrado em vários atos. Por fim, pede que a atenuante seja apicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O apelado, em contrarrazões (ID25517329) rechaça a pretensão recursal, alegando que existe vasto arcabouço probatório quanto a autoria e materialidade do delito. Afirma que o apelante praticou mais de um crime com uma só ação, se amoldando a figura do concurso formal do art.70 do CP. No que pertine a dosimetria da pena, pugna pela sua inalterabilidade ante a escorreita aplicação da súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, como fiscal, da lei ,em seu parecer (ID26293530 ), aduz que o réu se defende dos fatos imputados na denuncia e por isso não há nulidade na emendattio libellis, visto que o apelante teve a oportunidade de se defender. No mérito,sustenta que é entendimento consolidado no STJ que não há crime único quando em um único contexto fático, há subtração de bens de diferentes vítimas. Ademais, a aplicação da Súmula 231 do STJ foi aplicada corretamente, obedecendo ao limite legal.

É o relatório.

Submete-se a revisão, sugerindo inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II)
Quando a preliminar de nulidade

O recorrente aduz que o juiz enquadrou
de ofício
o crime de roubo narrado na inicial em concurso formal, violando o princípio da congruência, não garantido ao acusado o exercício da ampla defesa e contraditório.

Em análise a sentença guerreada, verifica-se que o juízo de primeiro grau aplicou o instituto da
Emendatio Libelli
ao reconhecer o concurso formal da situação fática narrada na inicial, na forma do art.70 CPB c/c art.383 do CPPB.

Acerca do tema, transcrevo o art.383 do CPPB:

Art. 383: "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave."

Percebe-se que o legislador concedeu ao juízo a possibilidade de modificar a capitulação legal, desde que não altere a descrição fática da denúncia. Isso acontece porque o magistrado conhece do direito (i
ura novit curia
) e julga os fatos que lhe são apresentados. A sentença deve estar congruente com a acusação, mas essa correlação se dá em relação aos fatos imputados, e não à sua tipificação legal.

Do mesmo modo, o réu defende-se dos fatos da denúncia e não da tipificação jurídica dada pela acusação.

No caso em questão, o juízo de primeira instância corretamente aplicou o art.383 do CPPB, dando o enquadramento legal da situação fática descrita na peça acusatória, sem alterá-la, a qual foi foi dada previamente a oportunidade de exercer o seu direito de defesa, em respeito ao devido processo legal, seguindo a esteira do entendimento jurisprudencial abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1.
O magistrado agiu com acerto ao proceder à emendatio libelli, uma vez que não alterou os fatos descritos na denúncia, mas apenas atribuiu-lhes capitulação jurídica diversa, nos termos da autorização dada pelo art. 383 do Código de Processo Penal - CPP.
2 . O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não configura violação ao princípio da correlação a readequação típica dos fatos narrados na denúncia pelo magistrado, sendo desnecessária a remessa para aditamento da peça acusatória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI E NÃO DE MUTATIO LIBELLI . AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS. RÉU ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA DESDE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO ALBERGADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Desde que presentes todos os elementos do delito na denúncia oferecida, a recapitulação jurídica realizada pelo Juiz na sentença não caracteriza nulidade, sendo hipótese autorizada de emendatio libelli (art. 383 do CPP) e não de mutatio libelli (art. 384 do CPP) .
2. Se o acusado foi assistido por defesa técnica por ele constituída desde o momento do inquérito policial e tendo comparecido à delegacia e em juízo acompanhado dos profissionais, não pode, após o trânsito em julgado do feito, invocar suposta nulidade decorrente da ausência de apresentação do instrumento de mandato pelos causídicos, pois a pretensão beira à má-fé. Jurisprudência unânime pelo não acolhimento da nulidade de algibeira. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 870257 SP 2023/0418712-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

III)
Quanto ao mérito

III.A) Quanto ao concurso formal

A defesa sustenta que houve apenas um único crime desdobrado em vários atos em que pese tenha atingido várias vítimas, excluindo a hipótese de crime formal e por consequente redimensionando a pena fixada.

Acerca do assunto transcrevo o art70 do CPB que trata do concurso formal de crimes, espécie do concurso de crimes:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Destarte que ato é o
movimento corporal isolado
(ou a inércia) que compõe a conduta, mas que, isoladamente,
não possui relevância penal
se desacompanhado da voluntariedade e da finalidade, o que não se confunde com conduta que possui conotação mais ampla, sendo o comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade.

No caso em questão, verifica-se que o apelante abordou as três vítimas na praça e em uma só conduta subtraiu, mediante grave ameaça, subtraiu um celular de cada, praticando assim vários crimes idênticos. Por mais que tenha praticado vários atos, eles são compreendidos como uma única ação, e por isso resta clara a incidência do concurso formal.

A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar o concurso formal próprio em situações fáticas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES . MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO . PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio .
3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS . PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE DEMANDARIA REANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. 2 . A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando equívoco na aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do reconhecimento de crime único.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta, considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único evento . III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.5 . A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único
.6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de desígnios autônomos é inviável na via do recurso especial. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (STJ - AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

III.
B
) Quanto a dosimetria da pena

A defesa requer a não aplicação da
Súmula 231 do STJ
alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CP
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o
Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral
. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/12/2025